Tribunal: TJDFT
Processo: 0710350-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/1997. LIMITAÇÃO DA RPV. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. TEMA No 792 DO STF. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento individual de sentença originária da ação coletiva no 32.159/1997. 1.1. O embargante alega haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar eventual omissão no acórdão ao não observar à suposta impossibilidade de expedição de RPV relativa ao montante incontroverso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão mencionou sobre apesar do STF ter declarado a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, o Tema de Repercussão Geral no 792 do STF, com efeito vinculante, estabelece terem as leis regulamentadoras da submissão de créditos ao sistema de precatórios natureza material e processual, sendo inaplicáveis a situações jurídicas formadas antes de sua vigência. 3.1. O julgado foi claro ao dizer que no caso, o trânsito em julgado do título judicial exequendo ocorreu em 11/3/2020, antes da vigência da Lei Distrital no 6.618/2020 em 8/6/2020, assim, a referida lei distrital não pode ser aplicada retroativamente ao caso. 3.2. O decisum entendeu haver violação do entendimento vinculante do STF no Tema no 792 ao aplicar o novo teto de vinte salários-mínimos e alterar uma situação jurídica consolidada sob a legislação anterior (Lei Distrital no 3.624/2005), a qual fixava o teto de 10 salários-mínimos. 3.3. Ademais, o aresto asseverou visar a jurisprudência do STF no Tema no 792 garantir segurança jurídica e previsibilidade nas relações processuais, ao permitir a aplicação retroativa da Lei no 6.618/2020 existiria o comprometimento desses princípios, gerando insegurança quanto ao regime de pagamento de RPVs e precatórios, além de tratamento desigual entre credores com títulos formados antes e após a nova norma.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 6.618/2020; Lei Distrital no 3.624/2005.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 792 do STF.